Tribunal: TJBA
Processo: 8009061-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009061-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Advogado(s): MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO, CAMILA RUSSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SALDO REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA DO FNDE. SUSPENSÃO DE CERTAME INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL E AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa embargante, sob o argumento de que o julgado foi omisso ao deixar de analisar individualmente as notificações extrajudiciais, planilhas e relatórios fotográficos que atestariam a subsistência do Contrato Administrativo nº 140/2019 e a manobra municipal de alteração geográfica do local da obra no novo certame. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se há de fato omissão no acórdão embargado quanto aos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar (probabilidade do direito e perigo de dano) ou se o recurso reflete intuito de rediscutir a matéria julgada. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração não constituem a via processual idônea para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento ou forçar a reapreciação de provas. 4.O acórdão abordou de forma lógica os limites cognitivos sumários próprios do agravo contra liminar em mandado de segurança, concluindo que a controvérsia sobre a vigência contratual anterior e a culpa pela paralisação demandam dilação probatória profunda, inadequada à ação de origem. 5.O julgador não tem o dever de rebater de forma pormenorizada cada documento ou argumento se expõe a motivação jurídica suficiente para deslindar a controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. 6.O perigo de dano reverso decorrente da interrupção das obras de construção de escola municipal de 12 salas com quadra legitima a prevalência do interesse público sobre o interesse econômico e particular do licitante. IV. Dispositivo e tese 7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: a) A via dos embargos de declaração é inviável para veicular mera insatisfação ou forçar a rediscussão do mérito fático e probatório de decisão unânime. b) Sendo suficiente a fundamentação declinada no julgado, inexiste obrigação de manifestação expressa sobre a totalidade das provas e dos documentos colacionados no feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8009061-54.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA e embargados PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça